Tribunal: TJDFT
Processo: 0710362-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710362-07.2021.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ELIANA MARIA DA SILVA FAGUNDES D E C I S Ã O Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois não houve impugnação aos termos da decisão recorrida. Veja-se, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, pois a questão posta em análise já foi objeto de apreciação quando do julgamento do AI 0731908-33.2021.8.07.0000. O banco agravante, nas razões recursais do agravo interno limitou-se a reproduzir os fundamentos utilizados no recurso de apelação, sem sequer mencionar o fundamento da decisão ora agravada, impondo-se o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator